Tribunal: TJDFT
Processo: 0765238-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CRÍTICA À METODOLOGIA DE ENSINO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPROCEDÊNCIA DA QUEIXA-CRIME. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente a queixa-crime por difamação, absolvendo o querelado com fundamento no art. 386, III, do CPP. A recorrente alegou que publicação feita em rede social insinuou que a instituição de ensino promovia doutrinação ideológica, ofendendo sua honra objetiva, pelo que requereu a condenação do querelado com base nos arts. 139 e 141, §2o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a publicação realizada pelo querelado configura o crime de difamação, com dolo específico (animus diffamandi), ou se se trata de exercício legítimo da liberdade de expressão (animus criticandi), o que afastaria o dolo e conduziria à atipicidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de difamação (art. 139 do Código Penal), que tutela a honra objetiva, pressupõe a imputação de um fato determinado e ofensivo à reputação da vítima, exigindo o dolo específico de difamar (animus diffamandi).
4. A publicação em questão, embora irônica, não atribui fato concreto desonroso à instituição, mas expressa crítica à abordagem pedagógica sobre o que denomina “ideologia de gênero”.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que críticas, ainda que ácidas, não configuram crimes contra a honra quando ausente o dolo específico.
6. A crítica se insere no contexto de debate público relevante e não extrapola os limites da liberdade de expressão assegurada constitucionalmente.
7. A conduta do querelado não se amolda ao tipo penal da difamação, sendo atípica por ausência de dolo específico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A ausência de dolo específico (animus diffamandi), elemento essencial para a configuração do crime de difamação (art. 139 do CP), impede a condenação, devendo a absolvição ser mantida quando a postagem impugnada se insere no contexto do direito à crítica (animus criticandi), ainda que ácida e irônica, sobre métodos de ensino em debate socialmente relevante, configurando manifestação de opinião garantida pela liberdade de expressão”.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 5o, IV Código Penal: art. 139, caput; art. 141, § 2o; art. 142, II Código de Processo Penal: art. 386, III
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.218.106/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025.